Tribunal: STF
Processo: RE 122568
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ISONOMIA.
CARGOS ESTADUAIS DE ADMINISTRADOR E ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR.
CONSTITUIÇÃO, ART. 39, PAR. 1.. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, PARA
DETERMINAR A AUTORIDADE IMPETRADA A ADOÇÃO DE PROVIDENCIAS
NECESSARIAS A EFETIVAÇÃO DA ISONOMIA  DE  VENCIMENTOS, COM A FIXAÇÃO,
EM LEI, DOS VENCIMENTOS DO ADMINISTRADOR EM IGUAL VALOR AO DOS
VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR. DECISÃO, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, QUE IMPLICOU, DEFERIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. NÃO E
POSSIVEL TRANSMUDAR, EM MANDADO DE INJUNÇÃO, AÇÃO DE SEGURANÇA, QUE
FORA PROPOSTA. SE A FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS IGUAIS DEPENDE DE LEI, NÃO
HÁ DEFERIR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS,
QUE, ANTES DA LEI A SER EDITADA, NÃO POSSUEM  TÍTULO  "JURIS"
A TANTO. NÃO CABE FALAR EM DIREITO CERTO E LIQUIDO,
SE, PARA SUA EXISTÊNCIA, AINDA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
DEVERAO EDITAR LEI. NÃO E, DE OUTRA PARTE, O MANDADO  DE  SEGURANÇA,
QUE  TAMBÉM NÃO CONSTITUI VIA SUBSTITUTIVA DA AÇÃO DECLARATORIA, MEIO
ADEQUADO PARA DISCUTIR NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS, EM ORDEM A
VERIFICAR SE SÃO IGUAIS OU ASSEMELHADOS. ILIQUIDOS OS FATOS, ILIQUIDO
O DIREITO E, ASSIM, NÃO AMPARAVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA
270. PRECEDENTES DO STF, RELATIVOS A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
N. 5.645/1970 (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS). OFENSA, PELO
ACÓRDÃO, AOS INCISOS LXIX E LXXI, DO ART. 5., DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.